Tribunal: TJDFT
Processo: 0704291-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704291-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLUBE DO CONGRESSO AGRAVADO: MARINA DO CONGRESSO LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença proferida em ação de indenização por benfeitorias (R$ 1.744.906,17), rejeitou a impugnação do agravante à penhora de valores via Sisbajud (R$ 65.577,38). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) a impenhorabilidade de recursos financeiros destinados à folha de pagamento e outras despesas essenciais para a gestão de uma empresa, como o Clube do Congresso, é uma questão de vital importância para a sua continuidade operacional; 2) esses recursos representam não apenas a principal fonte de sustento para seus funcionários, mas também são fundamentais para o cumprimento das obrigações contratuais com fornecedores, bem como para o pagamento de contas de serviços essenciais, tais como energia elétrica e água; 3) para muitas empresas, especialmente aquelas que operam com margens de lucro reduzidas ou que dependem fortemente de uma única fonte de receita, como é o caso do Clube do Congresso, a penhora desses recursos pode ter consequências devastadoras, inclusive para as suas atividades; 4) não possui receitas substanciais, pois nos últimos anos e desde as gestões anteriores, tem enfrentado dificuldades financeiras persistentes, recorrendo regularmente a empréstimos e renegociações para garantir a continuidade de suas operações básicas; 5) precisa quitar valores em aberto com a empresa terceirizada DECON GER FISCAL CONDOM LTDA ME, referente à terceirização de parte de seus funcionários, além de ter que honrar os pagamentos de mais três funcionários permanentes do clube, bem como arcar com despesas de telefonia, sistema de informatização, aluguel de equipamentos para a salinização das piscinas e impostos como INSS, FGTS, PIS e IRPF; 6) em decorrência dessa situação, um dos empregados solicitou a rescisão indireta do contrato de trabalho devido à falta de pagamento, conforme comprova a petição inicial anexada, oriunda da 13a Vara do Trabalho de Brasília, no processo no 0000808-25.2024.5.10.0013; 7) são impenhoráveis as quantias em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos em conta corrente, investimentos, poupança ou outras aplicações; 8) o próprio agravado está consignando em Juízo o valor devido pela locação, impondo ao agravante um decréscimo em sua receita, pois está deixando de receber quantia significativa de R$ 18.036,94 mensais. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, “seja autorizado o desbloqueio da quantia integral do valor de afetado pelo SISBAJUD, por se tratar de verba com caráter salarial e/ou alternativamente, com fundamento no artigo 854, § 3o do CPC c/c 833, inciso X do CPC, o desbloqueio do valor correspondente a 40 (quarenta) salários-mínimos afetada pelo SISBAJUD e/ou alternativamente a limitação do bloqueio das receitas do clube no percentual de 10% (dez por cento) de sua receita mensal”. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro parcialmente a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Desde a proposta da executada de pagamento parcelado, em novembro de 2023, foram penhorados, via Sisbajud, os valores de ID 187643731 (1.645,42), ID 190033357 (R$ 70.952,57 - já levantados, ID 216721430) e ID 205062831 (R$ 65.577,38). O somatório dos valores penhorados até o momento corresponde a um valor mensal inferior àquele que havia sido proposto pela executada para fins de pagamento parcelado [48 parcelas mensais de R$ 17.648,63, em ago/2024], o que, por si só, afasta a arguição de que a penhora compromete a continuidade das atividades e de que os valores são indispensáveis para pagamento dos colaboradores. A reiteração da proposta de pagamento parcelado do débito também reforça tal compreensão. Com relação à alegada impenhorabilidade de valores em montante inferior a quarenta salários-mínimos, tal arguição deve ser analisada no caso concreto. E, pelos mesmos fundamentos abordados pelo parágrafo anterior, rejeito a arguição de impenhorabilidade. (...)” Além disso, quando do julgamento do AGI 0726101-27.2024.8.07.0000, interposto contra decisão que havia rejeitado anterior impugnação à penhora apresentada pelo clube agravante, as mesmas alegações já haviam sido enfrentadas em meu voto, acompanhado à unanimidade, in verbis: “(...) embora o agravante seja uma entidade sem fins lucrativos e que suas receitas sejam praticamente absorvidas pelas despesas correntes, há algumas questões que precisam ser esclarecidas. De início, o agravante informa que, em razão do bloqueio (ocorrido em 05/03/2024), teve despesas inadimplidas de R$ 123.040,07 naquele mês, todavia, ao que consta, o bloqueio foi de apenas R$ 67.846,48. Também, a princípio, não seria aplicável ao agravante a impenhorabilidade de 40 salários-mínimos, muito embora se trate de entidade sem fins lucrativos. Confira-se: ‘(...) 2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física). (...)’(AgInt no AREsp n. 2.315.611/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) Por fim, entendo que não seria o caso de se limitar a constrição a 10% da receita mensal (média de aproximadamente R$ 230.000,00), pois seria necessária a prévia manifestação da exequente quanto a essa proposta, sem contar que a contrição desse percentual mal seria suficiente para abater os encargos da dívida, praticamente eternizando a execução. (...)” Sendo assim, a reiteração das alegações, sem demonstração concreta do comprometimento das atividades do agravante, aliada à inaplicabilidade da tese da impenhorabilidade de 40 salários-mínimos à pessoa jurídica, afasta a possibilidade de suspensão da decisão agravada. Esclareço que o fato de haver ação trabalhista ajuizada por empregado do agravante em razão do não pagamento de salário não permite concluir, por si só, que tal fato tenha decorrido desses bloqueios. Também não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator